Tribunal: STF
Processo: HC 243153
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DE ORDEM CONCEDIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2024, por Gustavo Costa Ferreira e outros, advogados, em benefício de Renan Barbi Francisco, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 857.837, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SOLTURA DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOPROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Estando o decreto prisional devidamente fundamentado, com base na reiteração delitiva, pois foi apontado que o agravante já se envolveu em outros crimes, inclusive no de adulteração de sinal identificador de veículo, com condenação transitada em julgado, não há manifesta ilegalidade. 



    2. Quanto ao pedido de extensão de efeitos em relação ao HC n. 5048622-79.2023.8.24.0000, não se verifica manifesta similitude fático-processual entre os acusados, nos termos do art. 580 do CPP, pois houve a indicação de que o ora agravante possui condição pessoal diversa do corréu, por ser reincidente. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal, inexistência de elementos concretos a justificá-la e ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Afirmam que o “crime imputado ao paciente não se reveste de gravidade excepcional para manter a prisão preventiva do paciente (STJ, HC 605.030, 5T, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/9/2020). Dessa forma, ‘o simples fato de ser reincidente não constitui justificativa válida para a imposição de medidas cautelares de segregação’ (STJ, AgRg no AgRg no HC 798.389, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28/2/2023). Além disso, a reincidência, por si só, não constitui fundamento suficiente para embasar a imposição de medidas cautelares.’ (STJ, PExt no HC 270.158, 6T, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3/2/2015)”.



    Ressaltam ter sido concedida a ordem no julgamento do Habeas Corpus n. 5048622-79.2023.8.24.0000 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao corréu Matheus Martins Leite, “preso nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar”, e que essa decisão deveria ter sido estendida ao paciente.



    Estes os pedidos:



    “(…) seja concedida ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a decretação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ou extensão da ordem concedida no Habeas Corpus 5048622- 79.2023.8.24.0000, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CRFB/88;



    (...) Subsidiariamente, que seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a decretação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ou extensão da ordem concedida no Habeas Corpus 5048622-79.2023.8.24.0000”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente e o corréu Matheus Martins Leite foram presos em flagrante em 9.8.2023 pela prática dos delitos de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo, tipificados no § 1º do art. 180 e inc. III do § 2º do art. 311 do Código Penal. Em audiência de custódia, essa prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo sido ressaltado quanto ao paciente o seguinte:



    “(...) No caso dos autos, os documentos juntados ao processo, mormente as certidões de antecedentes, denotam que RENAN BARBI FRANCISCO já teve envolvimento com a prática de delitos, inclusive com condenação transitada em julgado por crime de adulteração de sinal identificador de veículo nos autos indicados ao E6.3. Essa circunstância, por si, recomenda a manutenção da prisão cautelar com a finalidade de se resguardar a ordem pública contra novas investidas delituosas do flagrado, já que, em liberdade, está a atemorizar a paz social nesta cidade. Aliás, rememora-se que a jurisprudência é firme no sentido de que ‘A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). No mais, cumpre registrar que a conduta do indiciado reveste-se de especial reprovabilidade, pois supostamente cometeu novo crime enquanto resgatava pena restritiva de direitos no PEC indicado ao E6.2. (...) Aqui, deve-se salientar que a ação policial logrou encontrar na loja de autopeças, em tese, de propriedade do acusado RENAN, mais duas carcaças e peças oriundas de veículos furtados na comarca, e ainda outras peças com fortes indícios de terem a mesma origem. Na espécie, o policial Rodrigo José Francisco aduziu em seu depoimento que haviam peças com sinais de raspagem/supressão dos sinais identificadores, circunstâncias que permitem deduzir a hipotética origem espúria delas, bem como de que no local pode haver ainda mais carcaças e peças de outros veículos furtados e ali desmontados, cuja identificação será possível somente por meio de exame pericial, sobretudo nos casos em que for constatada a supressão do elemento identificador. Portanto, a prisão cautelar dos conduzidos, por ora, serve para a garantia da ordem pública, dada a manifesta propensão à atividade criminosa, logo, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagrados”.



    5. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o Habeas Corpus n. 5048622-79.2023.8.24.0000, impetrado em benefício do corréu Matheus Martins Leite, decidiu conceder a ordem para substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, assentando não ser possível a extensão dos efeitos dessa decisão ao paciente, “tendo em vista que, conforme consta da própria decisão do juízo a quo, as condições pessoais dele são diferentes”.



    6. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar o Habeas Corpus n. 5048616-72.2023.8.24.0000:



    “(…) Estão presentes provas da materialidade e suficientes indícios da autoria, sendo que, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, o registro de antecedentes do paciente, em que aponta a condenação anterior pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (evento 6 da origem) - com trânsito em julgado em 29-6-2022 e sem informação de extinção pelo cumprimento -, evidencia a sua periculosidade e reforça os indícios da sua reiteração criminosa, justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. 



    Vê-se que, mesmo já tendo sido condenado por idêntico delito, o paciente, em tese, reitera na conduta, não se podendo desconsiderar ser perceptível sua inclinação à prática de delitos, revelando não ser a prática criminosa evento isolado em sua vida, corroborando a contemporaneidade da medida excepcional”.



    7. Esse julgado foi confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do seguinte acórdão objeto da presente impetração:



    “(…) mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa em relação à RENAN BARBI FRANCISCO, pois foi apontado que ‘No caso dos autos, os documentos juntados ao processo, mormente as certidões de antecedentes, denotam que RENAN BARBI FRANCISCO já teve envolvimento com a prática de delitos, inclusive com condenação transitada em julgado por crime de adulteração de sinal identificador de veículo nos autos indicados ao E6.3. Essa circunstância, por si, recomenda a manutenção da prisão cautelar com a finalidade de se resguardar a ordem pública contra novas investidas delituosas do flagrado, já que, em liberdade, está a atemorizar a paz social nesta cidade. ‘ (fl. 195). 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Assim como exposto pelo Ministério Público Federal, ‘além de a autoria e a materialidade delitiva serem incontestes, tendo em vista o auto de prisão em flagrante, os maus antecedentes demonstram prática deletéria como parte do cotidiano do Paciente, de modo que a concessão da liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, colocará em risco a ordem e a segurança públicas.’ (fl. 302).



    (...) Não havendo similitude fático-processual entre o paciente e o corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, assim como reconhecido pelo Tribunal de origem, pois ‘as condições pessoais dele são diferentes’ (fl. 78), por ser o paciente reincidente, não há manifesta ilegalidade no indeferimento do pedido de extensão”.



    8. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. Está fundamentada na peculiaridade do modus operandi e no fato de que ele “já teve envolvimento com a prática de delitos, inclusive com condenação transitada em julgado por crime de adulteração de sinal identificador de veículo nos autos indicados”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal-se no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) O contexto em que foi verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. A existência de mais antecedentes específicos e as circunstâncias em que encontrados os materiais receptados são fundamentos válidos a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 233.891-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.4.2024).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à pretensão de que seja estendido ao paciente os efeitos da ordem concedida no julgamento do Habeas Corpus n. 5048622-79.2023.8.24.0000 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao corréu Matheus Martins Leite.



    Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, não “havendo similitude fático-processual entre o paciente e o corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, assim como reconhecido pelo Tribunal de origem, pois ‘as condições pessoais dele são diferentes’ (fl. 78), por ser o paciente reincidente, não há manifesta ilegalidade no indeferimento do pedido de extensão”. Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto probatório do feito na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.898-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.5.2022).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relator